Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700558-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DESPACHO A agravante insurge-se contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 31931581, págs. 153/5), com as alegações de inexistência de título executivo extrajudicial, incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual. No entanto, em consulta aos autos originários, verifica-se que já foi acolhida a alegação de inexistência de título executivo extrajudicial e que os autos foram redistribuídos para o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o qual reconheceu sua incompetência e determinou o envio dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA, oportunidade em que revogou a tutela anteriormente concedida e ratificada (id. 116464172 dos autos originários – processo no 0700129-23.2022.8.07.0001). Embora em sede de embargos de declaração o MM. Juiz tenha reconsiderado a r. decisão anterior para manter a liminar de arresto (id. 118125884 dos autos originários), constata-se que a agravante interpôs o AI no 0708800-38.2022.8.07.0000, no qual foi deferido o efeito suspensivo (id. 119635980 dos autos originários), o que ensejou a revogação pelo MM. Juiz da r. decisão proferida nos embargos de declaração (id. 119650337 dos autos originários). Intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora